Tribunal: TJBA
Processo: 0390417-88.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0390417-88.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Bruno Alamo Monteiro Mellado e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECUSA DO PLANSERV EM CUSTEAR EXAME MÉDICO DIAGNÓSTICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0390417-88.2012.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante BRUNO ALAMO MONTEIRO MELLADO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTICA